Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA PENA. IRREGULARIDADES AUSENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Revisão Criminal proposta, com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando o reconhecimento de nulidade por alegada supressão de instância em relação à fixação do regime de cumprimento da pena, e inadequado desabono na circunstância judicial da culpabilidade.
2. Não há que se falar em supressão de instância se o tribunal, no julgamento do recurso de apelação, ao dar provimento ao recurso defensivo, fixou o regime adequado para o cumprimento da pena, suprindo omissão do juízo na sentença.
3. Verificado da dosimetria da pena resultante do acórdão impugnado, que não houve desabono na culpabilidade, falta interesse de agir ao pleito defensivo de exclusão da referida circunstância judicial.
4. Ação Revisional julgada improcedente.